Tribunal: TJMT
Processo: 0013432-51.2010.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013432-51.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.898.145/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sustenta-se a inexistência de inércia da Fazenda Pública, em razão da prática de atos processuais, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente sem arquivamento formal dos autos e a incidência da Súmula 106 do STJ, requerendo-se o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os atos processuais praticados pela Fazenda Pública impediram a configuração da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição intercorrente depende de arquivamento formal da execução fiscal; (iii) determinar se atos praticados após a consumação da prescrição possuem eficácia interruptiva; e (iv) verificar se a Súmula 106 do STJ afasta a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e o subsequente prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial específica.

4.

O último ato constritivo relevante considerado pelo juízo de origem ocorreu em 07/05/2018, não tendo sido adotada, após esse marco, providência efetiva apta a promover a satisfação do crédito ou a impedir a fluência da prescrição intercorrente.

5.

A inexistência de arquivamento formal dos autos não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a sistemática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal opera de forma automática, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

A tentativa de avaliação dos imóveis e o protesto extrajudicial realizados em 2025 ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente, não sendo aptos a interromper ou restabelecer prazo prescricional já consumado, ainda que o protesto tenha passado a constituir causa interruptiva da prescrição após a alteração promovida pela Lei Complementar nº 208/2024.

7.

A Súmula 106 do STJ não incide quando a paralisação do feito decorre da ausência de providências úteis da Fazenda Pública, inexistindo demonstração de que o atraso seja imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário.

8.

A mera reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e afastados na decisão monocrática, desacompanhada de fundamentos novos aptos a infirmar a conclusão adotada, não justifica a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo de suspensão e o prazo da prescrição intercorrente previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 fluem automaticamente, independentemente de arquivamento formal da execução fiscal.

2.

Atos processuais praticados após a consumação da prescrição intercorrente não possuem aptidão para interromper ou restabelecer prazo prescricional já consumado.

3.

A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando a ausência de prosseguimento útil da execução é imputável à inércia da Fazenda Pública.

4.

A repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem a apresentação de fundamentos novos, não autoriza sua reforma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n.º 0013432-51.2010.8.11.0003, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Afirma que praticou diversos atos processuais úteis no curso da execução fiscal, destacando o ajuizamento da execução em 16/12/2010, o despacho citatório proferido em 24/01/2011, a tentativa de citação pelos Correios em 18/02/2011, a citação por edital em 07/04/2011, a penhora ocorrida em 12/06/2014, a tentativa de avaliação dos imóveis em 26/03/2025 e o protesto realizado em 22/04/2025.

Aduz, ainda, que os atos praticados demonstrariam o regular impulsionamento do feito e configurariam causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Sustenta, também, que não houve arquivamento formal dos autos, razão pela qual não poderia ter sido iniciada a contagem da prescrição intercorrente, bem como que eventual paralisação do processo decorreria de falha do mecanismo judiciário, invocando a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a inocorrência da prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Deixou-se de intimar a agravada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de formação da triangulação processual nos autos principais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Contudo, não há razão para exercer juízo de retratação.

Como visto, o Município de Rondonópolis interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito.

A insurgência, contudo, não traz elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao contrário, limita-se a reiterar argumentos já deduzidos nas razões de apelação e devidamente enfrentados na decisão monocrática, notadamente quanto à alegada ausência de inércia da Fazenda Pública, à existência de atos processuais úteis, à suposta impossibilidade de contagem da prescrição intercorrente sem arquivamento formal e à incidência da Súmula 106 do STJ.

A controvérsia permanece centrada na verificação da prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

No referido precedente, restou assentado que o prazo de suspensão de um ano se inicia automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento da parte ou de pronunciamento judicial específico. Findo esse prazo, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional aplicável, sendo insuficiente, para sua interrupção, o mero peticionamento em juízo desacompanhado de resultado útil.

A propósito, esta Corte já assentou entendimento no mesmo sentido em hipótese de agravo interno envolvendo prescrição intercorrente em execução fiscal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. MARCO INICIAL AUTOMÁTICO A PARTIR DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TEMAS 566/STJ E 390/STF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ciência da não localização do devedor ocorreu em 06/04/2009, apta a iniciar automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF; e (ii) saber se a demora na marcha processual, decorrente de correições judiciais, afasta a prescrição intercorrente pela aplicação da Súmula 106/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O STJ fixou, nos Temas 566 e 567, que o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial ou de intimação específica. 4. A ciência da Fazenda Pública ocorreu com a publicação da intimação em 06.04.2009, conforme presunção legal prevista no art. 26 da LEF e no art. 183, §1º, do CPC. 5. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, que decorre de inércia do exequente após o ajuizamento da ação. As correições realizadas na vara não afastam o dever da Fazenda Pública de adotar diligências para localização do devedor ou de bens. 6. A citação por edital efetivada somente em 08/10/2019 e o pedido de penhora formulado em 2022 ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente, não sendo aptos a interrompê-la. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ocorre com a publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico, iniciando automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF. 2. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, pois esta decorre da inércia do exequente durante o curso do processo.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40 e art. 26; CPC, art. 183, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STF, RE 636.562 (Tema 390); STJ, AgInt no AREsp 807.848/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024.

No caso concreto, a decisão agravada não desconsiderou a existência de atos processuais anteriores, tampouco afirmou a inexistência absoluta de providências no curso da execução. Ao contrário, examinou expressamente a alegação municipal de que teria havido citação por edital, diligência de penhora, tentativa de avaliação e protesto.

Ocorre que a sentença de origem adotou como último marco interruptivo relevante a avaliação e penhora realizada em 07/05/2018, consignando que, após esse ato, não houve prosseguimento útil da constrição nem providência expropriatória efetiva apta a conduzir à satisfação do crédito. A decisão monocrática, por sua vez, manteve essa compreensão, ressaltando que, mesmo considerada a existência de constrição patrimonial anterior, competia à exequente promover o regular prosseguimento da execução, não bastando a reiteração tardia de providências ou a invocação genérica de atividade processual.

Registre-se, ainda, que a diligência de penhora de 12/06/2014, mencionada pelo agravante como causa interruptiva, não altera a conclusão adotada, pois, além de anteceder o marco interruptivo de 07/05/2018 considerado na sentença, a controvérsia foi examinada sob o cenário mais favorável à Fazenda Pública, isto é, tomando-se como termo inicial da nova contagem prescricional o último ato constritivo reconhecido pelo juízo de origem.

Assim, ainda que se reconheça a existência de atos pretéritos, especialmente a citação por edital e o ato de avaliação e penhora considerado pela sentença como último marco interruptivo em 07/05/2018, tais marcos não impedem indefinidamente a fluência da prescrição intercorrente, sobretudo quando, após o último ato constritivo relevante, o feito permaneceu sem providência efetiva voltada à satisfação do crédito por lapso superior ao prazo legal.

Também não procede a alegação de que a inexistência de arquivamento formal obstaria o reconhecimento da prescrição intercorrente. A sistemática do art. 40 da LEF, tal como interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, opera de forma automática, de modo que o decurso do prazo de suspensão e do prazo prescricional não fica condicionado à prolação de decisão específica de arquivamento ou à provocação da parte exequente.

Da mesma forma, os atos posteriores invocados pelo agravante não possuem aptidão para afastar a prescrição já consumada. A tentativa de avaliação dos imóveis, certificada em 26/03/2025, restou infrutífera, uma vez que o oficial de justiça verificou que os lotes 01 e 02 da quadra 10 do Jardim Morumbi, indicados no mapa do Município, localizam-se, aparentemente, em área de preservação permanente, inclusive sobre o leito de um córrego, o que impossibilitou o cumprimento da diligência. Além disso, referida providência foi praticada após o termo final da prescrição intercorrente delimitado na sentença, não sendo apta a reabrir ou afastar prazo prescricional já consumado.

Quanto ao protesto realizado em 22/04/2025, também não há falar em afastamento da prescrição intercorrente. Ainda que se reconheça que, após a alteração promovida pela Lei Complementar n.º 208/2024 no art. 174, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional, o protesto extrajudicial passou a ser previsto como causa interruptiva da prescrição, tal circunstância não altera a solução do caso concreto. Isso porque o referido protesto foi promovido somente após o termo final da prescrição intercorrente delimitado na sentença, ocorrido em 07/05/2024, de modo que não possui aptidão para reabrir, restaurar ou interromper prazo prescricional já consumado. Nessas circunstâncias, o ato invocado pelo agravante, embora revele iniciativa arrecadatória posterior, não infirma a premissa central adotada na decisão agravada, qual seja, a ausência de prosseguimento útil após o último marco constritivo considerado relevante pelo juízo de origem.

Não prospera, ainda, a invocação da Súmula 106 do STJ. No caso, não se verifica demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, mas ausência de providência efetiva da Fazenda Pública, após o último marco constritivo relevante, apta a impulsionar validamente o feito em direção à satisfação do crédito. A morosidade judicial somente afasta a prescrição quando demonstrado que a parte exequente não contribuiu para a paralisação e que o atraso decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, o que não se extrai dos autos.

Com efeito, o agravo interno não impugna de forma suficiente a premissa central da decisão agravada: a de que, após a avaliação e penhora considerada como último ato interruptivo relevante, não houve ulterior medida eficaz apta a impedir o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio prescricional subsequente.

Desse modo, inexistindo argumento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026